Tribunal: STF
Processo: CJ 6619
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
- SENDO O VINCULO EMPREGATICIO DE CARÁTER INCONTROVERTIDAMENTE
TRABALHISTA E REVELANDO-SE TIPICO DESSE REGIME O DIREITO POSTULADO
(ART. 461 DA CLT), SEM HAVER CONOTAÇÃO ESTATUTARIA, DECLARA-SE
A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.